Tribunal: STJ
Processo: 1021902-36.2019.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915735 - GO (2025/0139973-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA SERRA
ADVOGADOS
: MARIA DE FATIMA ALVES CAMELO - GO030018
GABRIEL JAIME VELOSO - GO025146
CARLOS TADEU MENDANHA JUNIOR - GO052999
LUANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA CAMELO -
GO061579
MARIANNY FAGUNDES NUNES DE OLIVEIRA - GO065363
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU OBJETO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a falta de particularização do
dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio
jurisprudencial caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51723735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: fc19e6d4-b302-4c13-bdd9-a6efe15f7686

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: fc19e6d4-b302-4c13-bdd9-a6efe15f7686

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915735 - GO (2025/0139973-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA SERRA
ADVOGADOS
: MARIA DE FATIMA ALVES CAMELO - GO030018
GABRIEL JAIME VELOSO - GO025146
CARLOS TADEU MENDANHA JUNIOR - GO052999
LUANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA CAMELO -
GO061579
MARIANNY FAGUNDES NUNES DE OLIVEIRA - GO065363
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU OBJETO DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a falta de particularização
do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio
jurisprudencial caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo
a incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE CARLOS DA SERRA contra
a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, diante do óbice da Súmula n. 284 do STF (fls. 343-
344).
Nas razões do presente recurso, a parte agravante aduz que (fls. 350-351):

[...] O recurso especial interposto desenvolveu argumentação jurídica
demonstrando que a decisão recorrida contrariou entendimento consolidado do STJ
quanto à relativização da coisa julgada em matéria previdenciária, além de julgar em
dissonância com interpretação dada por outro Tribunal.
O recurso apontou dissídio jurisprudencial, com transcrição e confronto
direto de julgados desta Egrégia Corte e dos TRFs.
Documento eletrônico VDA51437167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:06
Código de Controle do Documento: 81d2662a-0f13-4d4b-bbb2-4fbd20cfc393

Tais julgados foram confrontados com o entendimento do acórdão
recorrido, demonstrando de forma objetiva o dissídio jurisprudencial, nos moldes
exigidos pelo art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que no caso dos autos, a nova ação foi lastreada em
novo requerimento administrativo datado de 2015, bem como provas novas e perícia
judicial que atestou incapacidade total e permanente. Portanto, não há identidade de
causa de pedir ou de pedidos em relação à ação anterior extinta, afastando a
incidência da coisa julgada material.
Sendo assim, a decisão que inadmitiu o Recurso Especial por suposta
deficiência de fundamentação carece de amparo, pois todos os requisitos legais
foram devidamente observados.

Pleiteia o provimento do presente recurso, para que se dê regular
processamento e julgamento do apelo nobre.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno.
É o relatório.

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Nos termos da decisão ora agravada, o recurso especial não foi
conhecido diante do óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que "a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional" (fl.
343).
De fato, verifica-se que as razões do recurso especial, fundamentado nas
alíneas e do permissivo constitucional (fls. 314-322), não indicaram o dispositivo de
a
c
lei federal supostamente violado ou objeto de interpretação divergente, o que atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido:

[...]
1. As razões do recurso especial, fundamentado na alínea do permissivo
c
constitucional, não indicaram, de forma especifica, o dispositivo de lei federal cuja
interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284
/STF.
2. O agravo interno não é meio adequado para suprir eventuais falhas na
fundamentação do recurso especial, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.777.724/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
14/05/2025
.)
20/05/2025

Documento eletrônico VDA51437167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:06
Código de Controle do Documento: 81d2662a-0f13-4d4b-bbb2-4fbd20cfc393

[...]
3. O recurso encontra-se deficiente de fundamentação quando não indica
expressamente qual dispositivo de lei federal teria sido contrariado pelo acórdão
recorrido. Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.861.859
/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/11/2023
27/11/2023

[...]
1. A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria
sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica
deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284
do STF, por analogia.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.368.250
/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
.)
18/4/2024

Ademais, quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, verifica-se que a parte
recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos no art. 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma,
demonstrando a similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei
federal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:06
Código de Controle do Documento: 81d2662a-0f13-4d4b-bbb2-4fbd20cfc393

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.735 / GO
Número Registro: 2025/0139973-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02101035720168090079 10219023620194019999 2101035720168090079
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DA SERRA
ADVOGADOS : MARIA DE FATIMA ALVES CAMELO - GO030018
GABRIEL JAIME VELOSO - GO025146
CARLOS TADEU MENDANHA JUNIOR - GO052999
LUANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA CAMELO - GO061579
MARIANNY FAGUNDES NUNES DE OLIVEIRA - GO065363
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DA SERRA
ADVOGADOS : MARIA DE FATIMA ALVES CAMELO - GO030018
GABRIEL JAIME VELOSO - GO025146
CARLOS TADEU MENDANHA JUNIOR - GO052999
Documento eletrônico VDA51652387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: af8e6d06-a0e1-4773-89ed-7a83132aaa54

LUANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA CAMELO - GO061579
MARIANNY FAGUNDES NUNES DE OLIVEIRA - GO065363
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: af8e6d06-a0e1-4773-89ed-7a83132aaa54